Tribunal: STF
Processo: PPE 1015
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Ref. Pet. 20906/2022 e Pet. 25691/2022.



    Trata-se de pedido de conversão de prisão em medidas cautelares ou de transferência de estabelecimento prisional do nacional venezuelano Jose Jesus Figuera Alcala.



    Em 13/1/22, a Ministra Rosa Weber acolheu a representação da Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017, e decretou a prisão do representado.



    O Departamento de Polícia Federal comunicou que, em 11/2/22, foi efetivada a sua prisão, bem como encontra-se ele custodiado na Penitenciária Agrícola Monte Cristo (doc. 11, p. 45). 



    Consta dos autos que o representado é acusado da prática dos crimes de “legitimação de capitais, corrupção própria agravada, falsificação de documento, uso de documento falso e agrupamento criminoso”. No Brasil, seriam classificados, em tese, como crimes de receptação, corrupção ativa e falsidade ideológica. 



    Narra a defesa que o representado



    “teria feito ingressar uma grande quantidade de veículos automotores de diferentes marcas e modelos no parque automotivo venezuelano. Esses veículos seriam procedentes do Brasil e da Colômbia, muitos deles reportados como roubados nos respectivos países. Realizariam os acusados trâmites aduaneiros e de registros de forma fraudulenta, incluindo os veículos no sistema automatizado do Instituto Nacional de Trânsito Terrestre (INTT) venezuelano com a ajuda de funcionários daquele órgão”



    Fundamenta seus pedidos nas seguintes razões: 



    a) a negativa do pedido de refúgio não indica que o representado não faça jus à condição de refugiado, porque não houve o julgamento do mérito, “por conta do advento de outra hipótese de autorização de residência, nos termos do artigo 6º-B, caput, da Resolução Normativa n. 18, de 30 de abril de 2014”; 



    b) não há antecedentes criminais na Venezuela ou no Brasil, porque o fato criminoso supostamente praticado pelo representado no Brasil se confunde com os fatos pelos quais se encontra foragido (“ingressar veículos procedentes do Brasil, com a realização de trâmites aduaneiros e de registros de forma fraudulenta, com a ajuda de funcionários do INTT venezuelano”); 



    c) os supostos crimes não envolveram violência ou grave ameaça; 



    d) o representado é “ativista do Voluntad Popular e se envolveu em manifestações contra o governo Maduro”; 



    e) o extraditando possui vínculos sólidos no Brasil, como residência, esposa e filho; 



    f) os requisitos para a extradição não estão presentes, porque há identidade entre os fatos imputados na Venezuela e aqueles apurados no Brasil, o que esbarra em dois óbices: “a competência do Estado requerido para julgar o delito (Artigo III, a, do Tratado de Extradição) e a constatação de o extraditando estar sendo julgado pelo mesmo fato no Estado requerido (Artigo III, b, do Tratado de Extradição)”; 



    g) o excesso de prazo de prisão, já que o Estado da Venezuela teria até a data de 13/3/2022, para formalizar o pedido de extradição.



    Subsidiariamente, a DPU requer a transferência do representado, porque o quadro de saúde é grave e o presídio dispõe de estrutura hospitalar para atendê-lo.



    Afirma que o requerente sofre de problema na coluna, o que lhe causa bastante dor; é portador de HIV, sem tratamento médico; e tem hemorroidas, que se agravaram no presídio.



    Aponta que foi solicitado o envio de laudo médico a respeito do atual quadro de saúde do representado, mas, até o momento, não foi enviado.



    Requer a substituição da prisão por medidas cautelares ou a transferência do representado para a Cadeia Pública de Boa Vista/RR.



    Examinados os autos, decido.



    De início, importante consignar que em recentes decisões do Plenário desta Corte Suprema, considerou-se que a prisão preventiva, para fins de extradição, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo resultar num fim em si mesma para impor ao extraditando tratamento diferenciado e mais gravoso do que o dispensado aos presos preventivamente em processos em curso na jurisdição brasileira. 



    É por isso que não se admite que essa prisão se prolongue por tempo, de modo a caracterizar constrangimento ilegal àquele que está preso à disposição desta Suprema Corte para fins extradicionais (Por exemplo: Ext nº 1.054-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 22/2/08; HC nº 91.657, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/3/08). Mas não é o que se tem na espécie.



    A prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos artigos 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, o que impede a concessão da liberdade provisória, quando não se está diante de situação excepcional. 



    É nesse sentido a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EXTRADIÇÃO - PRISÃO CAUTELAR - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA CONSTRITIVA DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.815/80 - INAPLICABILIDADE, POR INSUBSISTENTE, DA SÚMULA 02/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. - A prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. - A privação cautelar da liberdade individual do extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de extradição, vedada, em regra, a adoção de meios alternativos que a substituam, como a prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a liberdade vigiada (Lei nº 6.815/80, art. 84, parágrafo único). Precedentes. Inocorrência, na espécie, de situação excepcional apta a justificar a revogação da prisão cautelar do extraditando. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS. - A prisão cautelar, para efeitos extradicionais, reveste-se de plena legitimidade constitucional. A norma legal que prevê essa medida cautelar de ordem pessoal (Lei nº 6.815/80, art. 82) foi recebida pela vigente Constituição da República. Precedentes. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 02/STF. - O enunciado inscrito na Súmula 02/STF já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo, desde a revogação, pelo DL nº 941/69 (art. 95, § 1º), do art. 9º do Decreto-lei nº 394/38, sob cuja égide foi editada a formulação sumular em questão. Doutrina. Precedentes” (Ext nº 1.121-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/4/09 – grifos nossos);



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO EXTRADICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM DE PRISÃO TERIA SIDO CASSADA PELO PAÍS REQUERENTE. VÍCIOS DE FORMA NO MANDADO DE PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA, ANTE A FORMALIZAÇÃO DO PLEITO EXTRADICIONAL. 1. A prisão preventiva para extradição constitui requisito de procedibilidade do processo extradicional, que só terá seu curso regular se o extraditando estiver preso à disposição do Supremo Tribunal Federal. 2. Não procede a alegação de que o País requerente teria cassado a ordem de prisão por ele emanada. A bem da verdade, o Juiz peruano tornou sem efeito um mandado de prisão em função da existência de outro decreto expedido em momento anterior. 3. É da jurisprudência desta Corte que eventuais vícios de forma no decreto de prisão preventiva reputar-se-ão sanados com a formalização do pleito extradicional, que, no caso, ocorreu. HC indeferido” (HC nº 90.070/GO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/3/07);



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA FINS EXTRADICIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA LEI Nº 6.815/80, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90. IMPROCEDÊNCIA. Conforme remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a prisão para fins extradicionais tem natureza cautelar. Seu objetivo é preservar a utilidade da mobilização da Justiça penal. Inexistência de relação necessária entre a custódia imposta no feito extradicional e a prisão decorrente de sentença definitiva. Ordem denegada” (HC nº 88.455/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 25/8/06);



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO RELATOR DA EXTRADIÇÃO A PEDIDO DO ESTADO REQUERENTE. 1. Não cabe, em sede de habeas corpus, examinar matéria não levada à apreciação do relator de extradição em curso ou referente ao mérito da extradição. 2. A prisão preventiva é requisito legal para o processamento da extradição processada nos termos da Lei nº 6.815, de 1980. 3. Habeas corpus indeferido” (HC nº 83.303/Alemanha, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 21/11/03);



    Ressalto que esta Suprema Corte manifestou-se pela legitimidade constitucional do artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 6.815/80, e da prisão preventiva para fins de extradição (HC nº 86.095/PE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 2/12/05; HC nº 71.172/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello. DJ de 25/3/94).



    Em que pesem os argumentos da defesa, não há alteração do panorama fático que ensejou o pedido de prisão preventiva, tornando-se necessária a manutenção da segregação, mormente porque “necessária para ‘assegurar a executoriedade da medida de extradição’ (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem”, como registrado pela Ministra Rosa Weber, ao decretar a prisão.



    Ademais, o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não enseja a revogação ou a substituição da prisão. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXTRADITANDO PROCURADO PARA CUMPRIR PENA PELO CRIME DE ROUBO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO BRASIL PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PEDIDO DE REFÚGIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEMORA NA CONCLUSÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O delito imputado ao extraditando foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Ademais, o crime é punível legalmente com pena máxima de dez anos, podendo ser classificado como de alto potencial ofensivo, nos termos da legislação brasileira. 2. Há notícia nos autos de que o extraditando foi condenado no Brasil pela prática do crime de receptação, o que demonstra o seu ânimo em continuar praticando infrações penais. 3. Subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade da eventual futura extradição 4. O processo tramitou regularmente, tendo, inclusive, sido encerrada sua instrução. 5. O pedido de extradição não foi levado para julgamento colegiado devido à pretensão da defesa, que apresentou pedido de refúgio, acarretando a suspensão do processo, nos termos do art. 34 da Lei n. 9.474/1997. 6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não é apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Ext 1559 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17/3/2020).



    Da mesma forma, anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família no Brasil não obstam a extradição (sum 421), nem a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



      Anoto, por último, que questões impeditivas do pedido extradicionais serão devidamente analisadas por oportunidade do julgamento de mérito da extradição.



    Todavia, no tocante à transferência do representado, o pedido deve ser acolhido. Conforme ressaltado pela PGR, ao se manifestar favoravelmente à transferência, há unidade de saúde equipada na Cadeia Pública de Boa Vista-RR, para a prestação do atendimento médico necessário ao quadro de saúde do custodiado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do representado e defiro o pedido de transferência para a cadeia pública de Boa Vista - RR.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente